Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713907-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIACAO PIRACICABANA S.A. DESPACHO A apelada, VIACAO PIRACICABANA S.A, informa que, em dez/2023, aderiu ao Refiz-DF 2023 (processo SEI n. 00090-00023577/2023-69), que abrange todas as multas aplicadas entre 25/11/2013 e 31/12/2022, e que são objeto de apreciação no presente. Dessa forma, requer a desistência da ação/recurso, bem como o levantamento dos valores caucionados. Observe-se que a autora/apelada formulou pedido de desistência da ação. Todavia, a parte autora somente pode desistir da ação até a prolação da sentença (art. 485, § 5o, CPC), como também não pode desistir de recurso que não foi por ela interposto. Por seu turno, nos termos do art. 5o, III, da Lei Complementar n. 1.025/2023, a adesão ao Refiz-DF pelo contribuinte é condicionada à desistência a qualquer direito de ação referente débito a ser quitado, cabendo-lhe responder pelas custas processuais e honorários advocatícios. Manifeste-se, portanto, o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do CPC, sobre ID 55200957. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora